Tribunal: TJES
Processo: 5010957-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010957-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISMAIR JUNIOR COUTO

AGRAVADO: LIBERTY INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação do agravante como terceiro interessado em ação de revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de fundamentação adequada na decisão que indeferiu o pedido de intervenção como terceiro interessado acarreta sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, e o Código de Processo Civil, em seus arts. 11 e 489, §1º, impõem o dever de fundamentação das decisões judiciais como condição de validade, exigindo a explicitação clara das razões de fato e de direito que justificam a conclusão adotada.

4. A decisão recorrida restringe-se à citação do dispositivo legal (art. 119 do CPC), sem apresentar qualquer motivação concreta que demonstre a razão pela qual a situação do agravante não se enquadraria nas hipóteses legais de intervenção de terceiros.

5. A ausência de fundamentação prejudica o controle jurisdicional da decisão e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, resultando em nulidade do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação concreta e adequada em decisão que indefere pedido de intervenção como terceiro interessado viola o art. 93, IX, da CF e o art. 489, §1º, do CPC, ensejando sua nulidade.

2. A mera citação de dispositivo legal, sem correlação com os elementos do caso, não supre o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

3. A anulação da decisão viciada impõe o retorno dos autos à origem para reapreciação fundamentada da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 119 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 670866 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.06.2012; TJES, AI nº 5003108-21.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, pub. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ismair Junior Couto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de Revisão Contratual ajuizada por Liberty Intermediações de Negócios Ltda em desfavor de Banco Toyota do Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de habilitação do agravante como terceiro interessado.

Nas razões recursais de id. 14790766, o agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão agravada incorre em erro ao indeferir a habilitação com base no art. 119 do CPC; b) possui um interesse jurídico, e não apenas econômico, pois é credor de honorários advocatícios de natureza alimentar em face da agravada Liberty Intermediações de Negócios Ltda; c) o processo original discute questões patrimoniais que podem afetar a solvência da devedora, e sua intervenção é necessária para fiscalizar o processo e garantir a proteção de seu crédito; d) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que o processo continua e a ausência de intervenção pode resultar em prejuízos irreparáveis; e) a urgência da medida é reforçada pela natureza alimentar de seu crédito. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 15790189)

Contrarrazões ofertadas no id. 16798492.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de Revisão Contratual, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de habilitação do agravante como terceiro interessado.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15790189.

De plano, esclareço que, em regra, em observância ao efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo
a quo
na decisão agravada pode ser analisado pelo juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

No caso em análise, verifico que a decisão atacada, que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro, padece de vício de nulidade por falta de fundamentação.

Com efeito, a decisão de origem, analisando o pedido de intervenção, limitou-se a expor o seguinte: “
Indefiro o pedido de id 68022089 de cadastro de terceiro interessado tendo em vista não se enquadrar nas hipóteses do art. 119 do CPC
.”.

Verifica-se, portanto, que não demonstrou de forma concreta o motivo pelo qual o interesse alegado não se amolda ao dispositivo legal. A mera citação de um artigo de lei, sem a devida correlação com as particularidades do caso, não cumpre a exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, impedindo, inclusive, o controle jurisdicional da decisão por instâncias superiores.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por SIMONE BORCARTE contra decisão que, nos autos de ação de reparação de danos morais cumulada com obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para imediata retirada de tubulação de esgoto de seu imóvel, sem fundamentar adequadamente a inexistência dos requisitos do art . 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a liminar acarreta sua nulidade; (ii) definir se o pedido de tutela de urgência deveria ser concedido. III . RAZÕES DE DECIDIR A ausência de fundamentação em decisão judicial, nos termos do art. 93, IX da CF e do art. 165 do CPC, viola o devido processo legal e impõe a nulidade do ato decisório. A decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência não explicitou quais elementos fáticos ou jurídicos justificaram a inexistência dos requisitos previstos no art . 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), impedindo o controle jurisdicional da decisão por instâncias superiores. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reafirma que a fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, é imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A ausência de fundamentação em decisão judicial que indefere tutela provisória de urgência acarreta sua nulidade, conforme o art. 93, IX da CF e art. 165 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 93, IX; CPC, art. 165, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 670866 AgR, Rel . Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.06 .2012; TJES, Agravo de Instrumento 35029002157, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 08 .03.2005. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50031082120218080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação 25.11.2024)

Dessa forma, imperioso concluir que a decisão agravada apresenta fundamentação que não se mostra suficiente para o ato, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, §1º, do CPC.

Diante da evidente falha na fundamentação, a medida adequada é anulação da decisão agravada, para que o magistrado de origem reanalise a questão com a devida profundidade, pois, da forma como proferida, não se faz possível o controle de sua regularidade nesta instância recursal.

Por tais razões,
conheço do recurso
e, acolhendo a preliminar suscitada de ofício, anulo a decisão agravada, determinando a reapreciação da questão pelo juízo de origem.

É como voto.